Tribunal: TJES
Processo: 0023130-12.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023130-12.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEY LUCAS AZEVEDO CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023130-12.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEY LUCAS AZEVEDO CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, à pena 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o apelante faz jus à aplicação da fração de 2/3 pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza e quantidade das drogas em concomitância com as circunstâncias da apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena ao reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto possui discricionariedade para realizar a diminuição no
quantum
que entenda suficiente e necessário para a repressão e prevenção do delito, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.761.262/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

4. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas com o acusado, evidenciadas por 18,9 gramas de maconha e 27,6 gramas de cocaína, aliad
as às demais circunstâncias da apreensão, já que foi encontrado na posse de um rádio comunicador e de uma caderneta contendo anotações contábeis de vendas de drogas, tornam inviável a aplicação da fração de 2/3 pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena constante no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

5. A natureza e a quantidade de drogas sequer foram utilizadas pelo julgador para o recrudescimento da reprimenda-base, conforme preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06, de modo que inexiste nos autos qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A quantidade e a natureza das drogas aliadas às demais circunstâncias da apreensão do acusado, encontrado na posse de um rádio comunicador e de caderno contábil do tráfico, impedem a aplicação da fração máxima de 2/3 pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.761.262/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SIDNEY LUCAS AZEVEDO CONCEIÇÃO,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

A defesa no id. 14750448 busca a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões, no id.

14750458, pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 15096555, o Procurador Almiro Gonçalves da Rocha se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023130-12.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEY LUCAS AZEVEDO CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Narra a peça informativa que no dia 15 de Outubro de 2019, por volta de 07 horas da manhã, na Av. Beira Rio, s/nº, bairro Parque das Gaivotas, ao lado da padaria “Gaivotas”, Serra/ES, o Denunciado Sidney Lucas Azevedo Conceição trazia consigo/transportava, 12 (doze) buchas de “Maconha”, 15 (quinze) papelotes de “Cocaína”, uma rádio comunicador um papel e uma caderneta de cor vermelha contendo anotações contábeis de vendas de drogas, destinadas ao consumo de terceiros, em típica atividade de tráfico de drogas, conforme auto de apreensão de fl. 08 e auto de constatação de fl. 11.

Noticiam os autos que no dia e local mencionados, policiais civis faziam levantamentos pelas ruas do bairro Parque das Gaivotas, local de intenso tráfico de drogas, quando se depararam com um grupo de indivíduos próximo à padaria “Gaivotas”, e aproximando-se a viatura, um dos policiais ouviu um dos indivíduos falar para o grupo “abordar o veículo”. Na sequência devido à viatura estar descaracterizada, foi gerado temor nos policiais diante de um possível confronto, fato que os fez abordar os indivíduos rapidamente, identificando-se como policiais.

Após a identificação feita pelos policiais, o grupo de indivíduos empreendeu fuga no mesmo instante, momento em que avistaram um dos indivíduos dispensando um rádio comunicador e drogas pelo caminho.

Questionado (fl.06), o Denunciado afirmou ser usuário de “Cocaína”, sendo convencido por um tal de “Daniel” a fazer escolta utilizando um rádio comunicador. Ainda em seu interrogatório, o Denunciado confirmou que sua função era avisar se avistasse algo que os ameaçassem, recebendo dinheiro por isso, devendo ficar em horários diversos nesta função, afirmando ainda que o dono da “Boca de Fumo” é um rapaz por nome “Bruno Vera”. Por fim, confirmou que naquele local há ainda mais droga escondida para o movimento de tráfico de drogas.

Ante o exposto e diante dos elementos informativos colhidos na investigação, resta evidente que o Denunciado transportava drogas ilícitas destinadas ao consumo de terceiros, pois é notório que a quantia apreendida não se caracteriza para uso pessoal.

A autoria do delito está comprovada diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo material ilícito apreendido, pelas informações prestadas pelo próprio Denunciado e pelas condições que se desenvolveu a ação.

Assim agindo, o Denunciado SIDNEY LUCAS AZEVEDO CONCEIÇÃO infringiu as normas do artigo 33 da Lei 11.343/06 [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, à pena 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Constato, ainda, que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.

A defesa busca a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Para tanto, aduz que a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) foi alicerçada em fundamentação inidônea.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

Inicialmente, rememoro que a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 requer que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar a benesse do tráfico privilegiado, o julgador não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, pois possui discricionariedade para realizar a diminuição no
quantum
que entenda suficiente e necessário para a repressão e prevenção do delito (AgRg no AREsp n. 2.761.262/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

No presente caso, verifico que o Juízo
a quo
aplicou a referida causa especial de diminuição de pena na fração de 1/5 (um quinto), em razão da natureza e quantidade das drogas. Vejamos os verbetes assinalados:

“[...] Todavia, o acusado é primário e não tendo sido comprovado que este se dedica a atividade criminosa, imperioso o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. Considerando a natureza dos entorpecentes e sua quantidade, reduzo a pena no patamar de 1/5 (um quinto).

[...]

Na terceira fase, diante da causa de diminuição de pena insculpida no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, e, considerando as circunstâncias judiciais previamente fixadas, diminuo a pena no patamar de 1/5(um quinto), chegando-se ao valor de 04(quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não existindo outras causas de aumento, fica esta pena definitivamente fixada.[...]”

De fato, entendo que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas com o acusado, evidenciadas por 18,9 gramas de maconha e 27,6 gramas de cocaína, conforme auto de apreensão de fl. 11 e laudo químico definitivo de fl. 89 (documentos digitalizados no id. 14750439), aliados às demais circunstâncias da apreensão, tornam inviável a aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição de pena constante no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Isso porque, além das drogas de natureza e quantidade diversas, o acusado foi preso na posse de um rádio comunicador e de uma caderneta contendo anotações contábeis de vendas de drogas, situação que extrapola a normalidade do tipo penal e justifica a fração aplicada na sentença objurgada.

Aliado a isso, constato que a natureza e a quantidade de drogas sequer foram utilizadas pelo julgador, para o recrudescimento da reprimenda-base, conforme preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06, de modo que inexiste nos autos qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade na dosimetria da pena.

Assim, diversamente do que aduz a defesa, a sentença proferida pelo Juízo de piso não está maculada por fundamentação inidônea, visto que foi proferida com observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e ao princípio do livre convencimento motivado.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)